Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PEDIDO DE DEDUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a falha na prestação do serviço odontológico por parte do embargante, em razão da ineficácia do tratamento realizado, e manteve a condenação à restituição integral dos valores pagos, sem admitir a dedução de custos alegadamente incorridos com materiais e horas laboradas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar o pedido de dedução dos valores relativos aos materiais utilizados e às horas trabalhadas pelo profissional responsável pelo tratamento odontológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A condenação se fundamentou na falha na prestação do serviço odontológico, que, por sua natureza, é obrigação de resultado, não tendo sido alcançado o efeito satisfatório esperado.
5. Diante da necessidade de retratamento completo com outro profissional, os valores gastos com materiais e tempo do prestador original não se mostram passíveis de dedução, pois o serviço se revelou inadequado ao fim proposto, conforme analisado no acórdão.
6. A alegação do embargante configura mero inconformismo com a solução da controvérsia, não evidenciando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.
7. Ausente a demonstração de vício, os embargos não podem ser acolhidos, ainda que com o objetivo de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de resultado satisfatório em serviço odontológico, que se rege por obrigação de resultado, impede a dedução de valores referentes a materiais e tempo despendido na execução do serviço defeituoso.
2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos da decisão, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Não há omissão quando a decisão fundamenta-se de forma clara e suficiente para resolver a controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; CDC, arts. 6o, VI, e 14.